Tribunal: TJMT
Processo: 0001419-59.2013.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001419-59.2013.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - TAXA DE TRANSPORTE EM RODOVIA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EM LEGISLAR SOBRE INTERESSE LOCAL – ART. 145, INCISO II, ART. 30, INCISO I E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1.

Sabe-se que o art. 145, da Constituição Federal, estabelece que pode o município instituir taxas, desde que observados os requisitos do inciso II. Ainda,

o artigo 30, inciso I e V, dispõem acerca da competência dos Municípios, deixando claro a sua competência para legislar sobre interesse local. Legalidade e Constitucionalidade na cobrança constatada. Ausência de Direito Líquido e Certo. 2. Sentença Mantida, Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 0001419-59.2013.8.11.0053, impetrado em face de
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, no qual o Juízo
“a quo”
denegou a segurança vindicada, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 130051199 – páginas 71 a 75).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 130051199 – páginas 90 a 105), que o ato de restringir o transito de veículos de carga é um ato ilegal e inconstitucional e está obstando atividade laboral da Recorrente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença ora recorrida.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou suas Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 130958199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 0001419-59.2013.8.11.0053, impetrado em face de
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
, no qual o Juízo
“a quo”
denegou a segurança vindicada, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 130051199 – páginas 71 a 75).

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Apelo.

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A controvérsia restringe-se a legalidade ou ilegalidade da cobrança de taxa para transporte em rodovias municipais.

Sabe-se que o art. 145, da Constituição Federal, estabelece que pode o município instituir taxas, desde que observados os requisitos do inciso II, vejamos:

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;”
(destaquei)

No presente caso, entendo que a via perfaz um eterno serviço público posto à disposição dos munícipes e que necessita constantemente de atenção e manutenção, demonstrando o interesse local e cumprindo os requisitos previstos no inciso II, do art. 145, da Carta Magna vigente.

Ainda, o artigo 30, inciso I e V, dispõem acerca da competência dos Municípios, vejamos:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial
;”

Desta forma, como bem ponderado pelo Juízo de Origem, cito:
“não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade na taxa imposta pela impetrada, não obstante nossa opinião pessoal acerca da excessiva carga tributária brasileira.”.

Com tais considerações, se evidencia a ausência de violação a direito líquido e certo, uma vez que é competência dos Municípios legislar sobre interesse local, incluindo a instituição de taxas por transporte em rodovia MUNICIPAL.

Com efeito, da leitura do artigo supracitado não vislumbro que o Recorrente possui direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Logo, com acerto agiu o Juízo Singular ao proferir a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantenho a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023